Tribunal: TJMT
Processo: 1002107-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002107-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.634.057/0001-04 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS A USUÁRIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para
determinar à operadora de plano de saúde o restabelecimento de contrato coletivo empresarial rescindido unilateralmente.

2.

Fato relevante. A agravante, empresa contratante, alega rescisão indevida de plano de saúde com seis beneficiários da mesma família, incluindo três em tratamento médico contínuo. Invoca decisão judicial anterior, transitada em julgado, que determinou a manutenção do plano até o fim dos tratamentos ou migração.

3.

Juízo de origem indeferiu a tutela antecipada sob fundamento de ausência dos requisitos legais e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, em contrato coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, a operadora pode rescindir unilateralmente o plano de saúde sem motivação idônea, especialmente quando há beneficiários em tratamento médico contínuo e decisão judicial anterior que determinou a manutenção do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o CDC às relações contratuais de planos de saúde (Lei nº 9.656/1998, art. 35; Súmula 608/STJ).

4.

A ausência de comprovação da notificação prévia para rescisão e a existência de sentença anterior que vedou a interrupção do plano reforçam a plausibilidade do direito.

5.

Em contratos com menos de 30 usuários, é exigida motivação idônea para a rescisão contratual. Precedente do STJ: AgInt no REsp nº 1.980.523/SP.

6.

A interrupção do tratamento de saúde, notadamente de crianças e pessoas com doenças crônicas, caracteriza risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. Em contratos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários, é vedada a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde pela operadora, exigindo-se a comprovação de motivação idônea. 2. É imprescindível a manutenção do plano de saúde quando há beneficiários em tratamento contínuo e decisão judicial anterior que determinou a preservação do vínculo contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.980.523/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2022; TJMT, AI nº 1013254-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024, DJE 19.09.2024; TJMT, AI nº 1026053-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024, DJE 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Super Vendas Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo nº 1032526-74.2024.8.11.0003), que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar à Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. o restabelecimento do contrato de plano de saúde.

A agravante alega que houve rescisão unilateral indevida do contrato empresarial que mantinha desde 2011 com a agravada, contrato este que beneficiava apenas seis pessoas da mesma família, das quais três – incluindo uma menor – estariam em tratamentos médicos contínuos. Defende que a exclusão dos beneficiários viola decisão judicial anterior, transitada em julgado e que a interrupção abrupta dos serviços acarreta prejuízos irreparáveis à saúde dos envolvidos. Requereu a imediata reativação do plano e reinclusão dos beneficiários.

A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada pleiteada na origem, sob fundamento de que a medida teria natureza satisfativa e demandaria dilação probatória, não estando presentes, no momento, os requisitos do artigo 300 do CPC.

A tutela recursal foi deferida (ID 266002266).

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando que a exclusão foi legítima e pautada em cláusulas contratuais regulares e nos parâmetros da ANS, defendendo a legalidade da rescisão e a inexistência de abuso ou urgência apta a justificar a concessão da medida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 274018852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do Recurso.

A controvérsia da demanda envolve a análise da possibilidade de determinar à operadora de plano de saúde, em sede de tutela antecipada, o restabelecimento de contrato coletivo empresarial rescindido unilateralmente.

O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil estão devidamente preenchidos para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Inicialmente, vale ressaltar que, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, por envolver típica relação de consumo, e o artigo 47 do mesmo diploma determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

É pacífica a aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei n. 9.656/98, conforme Súmula 608/STF:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

Extrai-se que a agravada rescindiu unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo firmado com a agravante, justificando o encerramento em razão de cláusula contratual que permite a ambas as partes a rescisão imotivada e unilateral do contrato. Alega a agravada que o contratante foi devidamente notificado com 60 dias de antecedência, sendo ainda informado sobre a portabilidade de carência em caso de contratação com outra operadora.

No entanto, compulsando os autos de origem, não é possível localizar a alegada notificação prévia supostamente enviada em dezembro de 2024, para cancelamento do plano a partir do ano de 2025, o que impede a avaliação da justificativa adotada e sua validade.

De qualquer maneira, nos documentos acostados pela agravada em contestação, se tem notícia que, conforme notificação de 1°/12/2023, houve tentativa anterior de rescisão unilateral sob justificativa de alta sinistralidade do contrato, o que evidencia, ao menos em análise sumária, ser novamente esta a efetiva razão do cancelamento do plano (ID 182559320, autos n. 1032526-74.2024.8.11.0003).

Aliás, a rescisão notificada em 2023 foi objeto de ação judicial anterior (n. 1001742-17.2024.8.11.0003), cuja sentença condenou a agravada
ao restabelecimento e à manutenção do plano de saúde da autora, nas mesmas condições, mediante o pagamento integral das mensalidades
., destacando a
nulidade da cláusula que prevê a possibilidade de rescisão unilateral imotivada
. No julgamento da apelação, este E. Tribunal manteve a condenação, para
manter ativo o plano contratado, até a finalização dos tratamentos realizados pelos membros (Id. 229213722, 229213723 e 229213724) ou até a realização da migração dos beneficiários para outra modalidade de cobertura.

Portanto, verifica-se que, mesmo após decisão judicial transitada em julgado, sem demonstração de que houve a finalização dos tratamentos dos beneficiários ou migração para outra modalidade de cobertura, a agravada novamente buscou rescindir unilateralmente o contrato, suspendendo o acesso de três beneficiários em tratamento contínuo, desta feita sem qualquer justificativa. Embora alegue a agravada que notificou previamente a contratante, até este momento, mesmo após ter apresentado contestação nos autos originários, não houve comprovação da referida comunicação e seu conteúdo.

Além disso, reconhecendo a vulnerabilidade dos contratantes de planos de saúde coletivo com pequeno número de beneficiários, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista
” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Assim, a ausência de comprovação de motivação idônea para a rescisão contratual – e admitindo a agravada que a rescisão foi imotivada –, por si só, recomenda a manutenção do contrato da agravante até o deslinde final da ação.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – NOTIFICAÇÃO ENVIADA
– CONCESSÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA MIGRAÇÃO COM GARANTIA DE PORTABILIDADE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SOMENTE EM RELAÇÃO AO USUÁRIO QUE DEPENDE DE TRATAMENTO CARDÍACO –
AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO ADOTADO À PRÁTICA DO ATO – SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE TODOS OS AUTORES ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
[...]
Mesmo que a lei de regência não vede a rescisão unilateral e o contrato de adesão até a admita, para evitar prejuízos ao acesso dos serviços médicos e hospitalares dos beneficiários do plano coletivo, não há como autorizar a extinção do contrato como pretendido pela operadora do plano de saúde sem que haja motivo justo e razoável.
(N.U 1013254-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

[...] Tese de julgamento: “Mostra-se imprescindível a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, sobretudo em face da ausência de comprovação de motivação idônea para a rescisão unilateral, especialmente quando a medida afeta beneficiários que se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável.” [...] (N.U 1026053-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Ficou evidenciada, portanto, aparente abusividade da conduta da operadora e, consequentemente, a probabilidade do direito alegado.

Acerca do
periculum in mora,
por sua vez, ficou comprovado que os beneficiários do plano contratado pela agravante, que inclui dependentes crianças, fazem tratamento continuado para Insuficiência Coronariana Grave (CID: I.20) – ID 264953753; Hipertensão arterial sistêmica e Dislioidemia, com necessidade de exames regulares – ID 264953750; Depressão; Hipopituitarismo e Deficit de Atenção. Assim, é inconteste que a interrupção abrupta dos tratamentos médicos em curso pode comprometer seriamente a saúde dos beneficiários, causando prejuízos de difícil reparação.

Assim sendo, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para determinar que a agravada restabeleça integralmente o plano de saúde da agravante, em relação a todos os usuários, até o julgamento final da ação de obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025